Tribunal: TJDFT
Processo: 0735456-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735456-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO RIBEIRO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUZIA GOMES RIBEIRO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pelo Espólio de ANTONIO RIBEIRO LIMA, rejeitou a impugnação ofertada, reconhecendo a legitimidade ativa da parte exequente e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o ajuste dos cálculos, com a incidência, a partir de dezembro de 2021, da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Inicialmente, o agravante sustenta que o título executivo judicial constituído nos autos da ação coletiva no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, evidenciando a ilegitimidade da parte agravada para promover a execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ela não integra a categoria substituída. Aponta que, consoante as fichas financeiras colacionadas, a parte exequente/agravada era ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, carreira essa representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Destaca que, existindo sindicato próprio que representa a carreira da parte exequente, não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violação ao princípio da Unicidade Sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal. Esclarece, ainda, existir nítido equívoco na decisão, uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária, e a incidência cumulada desta com juros configura repetição de juros sobre um mesmo débito, causando indevida majoração dos valores discutidos. Salienta que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, destacando o Tema 99 do STJ que estabeleceu que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Colaciona jurisprudência e afirma que a Resolução no 303 do CNJ, que fundamenta a decisão impugnada, não passa pelo controle da legalidade, visto que permite a cumulação indevida de juros sobre juros. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, cuja redação confronta o princípio do planejamento ou programação, em razão de permitir o aumento da despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, elevando exponencialmente a dívida consolidada. Tece, ainda dentro do tema da alegada inconstitucionalidade, considerações a respeito da violação ao princípio da separação dos poderes e dos limites constitucionalmente previstos para a atuação do CNJ. Assevera que a probabilidade do direito é patente e a urgência se encontra delimitada pela iminência do pagamento indevido. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a tese preliminar de ilegitimidade da parte exequente ou, subsidiariamente seja determinada a suspensão dos autos até o julgamento do IRDR no 21. Não sendo esse o entendimento, que se determine a incidência da SELIC apenas sobre o montante principal, sem incorporação dos juros anteriores. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com o pagamento de valores indevidos. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Quanto à ilegitimidade ativa alegada pelo executado, não merece prosperar. O exequente era servidor da Administração Direta do DF, resta comprovado nos autos. Ademais, a Suprema Corte do País já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal, conforme bem demonstra o seguinte precedente, que recebeu a seguinte ementa, verbis: EMENTA: MANDADO SE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) –REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – OBSERVÂNCIA – REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) – DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 8.030/90 AO PLANO LOCAL – AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem extratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos – funcionários públicos pertencentes à Administração Direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio, não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. (...)” (STF – 1a Turma – RE 159.228/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJ de 27/10/1994, pág. 29.168) Assim, indefiro a alegação de ilegitimidade apresentada nestes autos. Quanto aos índices de correção do crédito buscado, Na sentença coletiva que deu origem a este cumprimento não foi fixado qualquer índice de correção, sendo aplicável os índices previstos em Lei e nos Temas Repetitivos abaixo mencionados O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Sobre o tema, é pacífico no âmbito desta Oitava Turma Cível que os efeitos da decisão proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal e que integrem a categoria de servidores representados pelo reportado sindicado. Na espécie, o cumprimento de sentença é movido pelo espólio de servidor falecido, à época, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme se verifica das fichas financeiras que acompanham a inicial na origem (ID – 1a instância). A despeito da existência de um Sindicato específico para a carreira do servidor, não se pode negar, prima facie, que o SINDIRETA também representa a carreira dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal, da qual a ele é integrante. Para além disso, à época da suspensão do benefício alimentação, o servidor/exequente era filiado ao SINDIRETA, como evidenciam as contribuições mensais constantes das fichas financeiras, inexistindo qualquer informação quanto à eventual vinculação também ao SINDFAZ, situação que, a princípio, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da Unicidade Sindical. Depreende-se das informações contidas nas já citadas fichas financeiras, que a parte exequente sempre contribuiu mensalmente para a entidade sindical SINDIRETA, não me parecendo razoável que não possa se beneficiar do título executivo obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado, ao qual não é filiada. Sublinho que também não é o caso de sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21, visto que a hipótese dos autos não se encaixa nas situações diferenciadas a serem avaliadas no mencionado Incidente. Ora, não é a simples existência de sindicato diverso representativo da categoria do servidor que impõe a análise da legitimidade ativa e, em consequência, o sobrestamento do feito até o julgamento do respectivo tema. Necessário que haja a filiação do servidor ao sindicato específico, sob pena de inviabilizar o direito facultativo de associação. Aqui, o servidor era, à época, da administração direta e, também, filiado ao SINDIRETA/DF, restando, a meu sentir, evidenciada sua legitimidade ativa. Afastada, portanto, a probabilidade do direito, nesse particular. Melhor sorte não socorre o agravante, no que concerne a incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021. Acrescento, uma vez mais, que não há falar em anatocismo, ou mesmo ofensa ao estabelecido no Tema 99 do STJ, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. Dessa forma, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários para o deferimento do pretendido efeito suspensivo ao recurso, em especial, a probabilidade do direito. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator